Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0705042-77.2024.8.07.0001 APELANTE: PEDRO HENRIQUE LELIS DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator